Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0705775-12.2025.8.07.0000 PACIENTE: MARCIO DE ABREU BATISTA IMPETRANTE: DIEGO ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado DIEGO ALVES DE ARAUJO em favor de MARCIO DE ABREU BATISTA, preso em flagrante e denunciado pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso (artigos 180, caput, e 304, todos do Código Penal). Em suas razões, o impetrante explica que o paciente foi intimado para comparecer à delegacia e prestar esclarecimentos a respeito de um determinado aparelho celular, que teria sido roubado ou furtado, e onde teria sido identificado o seu chip. O paciente informou que, depois de perder seu próprio celular, iniciou a busca por novo aparelho, já que é motorista de Uber, e chegou a testar alguns, usando seu próprio chip, mas que acabou por adquirir um outro aparelho, entregue aos policiais naquela oportunidade. Os agentes identificaram então que o referido aparelho também era produto de crime, dando voz de prisão, pelo crime de receptação, e estabelecendo fiança, que foi imediatamente paga. Registra que o paciente apresentou em delegacia a nota fiscal do aparelho, que teria sido recebida no momento da compra. No mais, permaneceu em silêncio por orientação do advogado. Entende que o caso é de trancamento do processo penal, ante a atipicidade da conduta, tendo em vista a comprovada ausência de dolo do paciente, que não sabia da procedência ilícita do aparelho celular, adquirido desbloqueado, por valor ajustado muito próximo ao atribuído no laudo pericial, e com nota fiscal, que somente posteriormente soube ser falsa. Levanta a suspeita de que se tratou de flagrante preparado, já que, do que foi informado, havia investigação em curso sobre organização criminosa que repassava aparelhos furtados ou roubados, causando estranheza no impetrante o fato de o aparelho adquirido pelo paciente não ter tido o IMEI bloqueado, como acontece quando há ocorrência de roubo ou furto. Questiona, assim, o flagrante do crime de receptação, quando o paciente comparece em delegacia para prestar depoimento, e não há qualquer comprovação do dolo na aquisição do aparelho celular, até porque não sabia que se tratava de produto de crime. Do mesmo modo, quanto à imputação do crime de uso de documento falso, afirma que o paciente não sabia que a nota fiscal era falsa, concluindo que foi tão vítima quanto a proprietária do aparelho celular furtado. Assim, pugna para que o processo penal seja arquivado, por atipicidade da conduta imputada ao paciente. Requer a concessão liminar da ordem, para suspender o andamento do processo, até julgamento final do habeas corpus, diante do evidente constrangimento ilegal a que tem sido submetido o paciente, que responde a ação penal sem os requisitos mínimos de procedibilidade, e ainda teve seu aplicativo de trabalho Uber bloqueado, em razão do processo criminal, apontando a urgência da medida, porque a instrução e julgamento terá início na audiência agendada para amanhã, 19/02/2025. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, decretando-se o trancamento da ação penal, com restituição da fiança paga. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que o habeas corpus é utilizado, excepcionalmente, para trancar inquérito ou ação penal, mas somente quando evidenciado, de pronto, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo denunciado, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação da materialidade do crime, ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. A concessão de liminar em habeas corpus, por sua vez, tem por objetivo fazer cessar, de imediato, o constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas, ressaltando que a medida é desprovida de previsão legal. Dito isso, mostra-se precoce, em sede liminar, apesar da tese apresentada pela Defesa, a análise de todas as alegações inseridas na presente ação, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto. Neste contexto, é importante observar que consta no processo principal, anexado em id 68897530, que o paciente foi intimado a comparecer em delegacia, em razão de investigação que apontou seu número de telefone vinculado a um aparelho de celular roubado. Nas dependências da delegacia, os agentes de polícia solicitaram o IMEI do celular que estava em sua posse, oportunidade em que se constatou ser o referido aparelho também produto de furto. Na ocasião, o paciente apresentou uma nota fiscal e informou que comprou o aparelho em uma feira na Ceilândia. No entanto, os policiais verificaram que se tratava de documento falso. O paciente foi preso em flagrante e, após pagamento de fiança, foi posto em liberdade. A partir da narrativa confirmada pelo impetrante, o processo seguiu o seu curso natural, tendo o Ministério Público proposto Acordo de Não Persecução Penal (id 68897530, p. 52), há mais de um ano, que não foi aceito pelo paciente. Em 11/11/2024, a Promotoria de Justiça denunciou o paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de receptação e de uso de documento falso, nos termos da peça reproduzida em id 68897530, p. 127/130. A denúncia foi recebida no dia seguinte, determinando-se a citação do réu (id 68897530, p. 133), que apresentou resposta à acusação em 28/11/2024. Ratificado o recebimento da denúncia, em decisão de id 68897530, p. 152/153, foi deferida a produção de prova oral, determinando-se as providências para realização da audiência de instrução. Como se vê, da análise inicial de tais elementos, chega-se à conclusão de que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão liminar da ordem de habeas corpus, como pretende a Defesa, porque não se vislumbra, de pronto, o alegado constrangimento ilegal na instauração de inquérito policial e, posteriormente, oferecimento de denúncia contra o paciente, que, indubitavelmente, tinha em sua posse aparelho celular furtado e nota fiscal falsa, condutas que, em tese, se amoldam aos crimes de receptação e de uso de documento falso. Também não se mostra presente o alegado “perigo da demora”, porque o inquérito foi instaurado há mais de um ano, a denúncia foi recebida há mais de dois meses, não havendo qualquer indicação de prejuízo concreto e contemporâneo ao paciente com a realização da audiência, marcada para oitiva de testemunhas que podem esclarecer os fatos narrados na peça acusatória. A questão central da presente impetração, focada na ausência de dolo do paciente na aquisição do aparelho celular, não pode ser contemplada na análise do habeas corpus, tendo em vista que não se presta à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado das provas, que serão oportunamente produzidas ao longo da instrução criminal, no regular trâmite da ação penal. Desse modo, por não vislumbrar, nesse primeiro momento, ilegalidades no feito principal, recomendável, por ora, a preservação da situação de fato consolidada, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento da ação pelo Colegiado. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo de origem Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator